Tribunal: TJDFT
Processo: 0781896-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 71,83 (setenta e um reais e oitenta e três centavos), pago indevidamente a título de ITBI.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que, de acordo com o art. 167, parágrafo único, do CTN, o marco inicial dos juros incidentes sobre o valor da condenação corresponde ao trânsito em julgado. Argumenta que a sentença, ao fixar a Selic, a incidir a partir do desembolso, não levou em consideração que a taxa compõe-se de correção e monetária e juros, sendo, portanto, índice composto.

4. A questão devolvida à análise da Turma Recursal refere-se à análise do termo inicial para incidência dos juros sobre o montante da condenação.

5. Tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido (Tema 905 do STJ). O termo inicial da incidência da taxa foi fixado de acordo com a Súmula 162 do STJ. Assim, a sentença não merece reparo quanto ao ponto.

6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.